Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702036-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 68520344) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação civil pública no 0702036-11.2024.8.07.0018, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, com base na seguinte parte dispositiva (ID 68520344 – págs. 12/13): “ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, para, além de confirmar a tutela de urgência concedida em ID 194809607, assegurar que: (i) em todas as fases do concurso, e não apenas no momento da apuração do resultado final, nos termos do disposto no item 6.5.11.1 do já referido edital, seja respeitada a reserva de vagas destinadas a candidatos negros (20%); (ii) os candidatos negros constem tanto da listagem de candidatos da ampla concorrência com direito à correção de suas provas discursivas, quanto da listagem dos candidatos autodeclarados negros com direito, igualmente, à correção de suas provas discursivas - com base nas suas classificações -; (iii) não seja considerado no número de correções de provas discursivas para as vagas reservadas para candidatos negros (por exemplo, 117) o equivalente ao número daqueles candidatos negros que obtiveram nota suficiente para estarem entre os que também tiveram as mesmas dissertativas apreciadas no âmbito da listagem referente às vagas de ampla concorrência (eles devem ser mantidos tanto na lista dos aprovados para as vagas destinadas à ampla concorrência quanto na lista dos aprovados para as vagas reservadas a candidatos negros), corrigindo-se, no mais, as provas discursivas de candidatos autodeclarados negros aprovados e classificados dentro das vagas reservadas, na sequência, até que se complete o limite previsto no edital; (iv) sejam incluídos na lista dos candidatos que se autodeclararam negros outros eventuais candidatos que atendam à situação anterior, primando-se para que eles possam, depois, se o caso, interpor recurso contra o resultado provisório da prova discursiva; (v) após a análise dos recursos, publique-se o resultado final da prova discursiva relativamente aos citados candidatos, convocando-os para as fases seguintes do certame - se aprovados na prova discursiva -; para tanto, há necessidade de retificação dos correspondentes editais de resultados já publicados, com as adequações necessárias para o cumprimento deste decisum. Julgo improcedente a pretensão por danos morais coletivos. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais ou DE honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 (vide, ainda, Acórdão no 1416170, 07037988720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente.” (grifado conforme o original) Foram opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 68520353), rejeitados pelo Juiz de primeiro grau (ID 68520361). Na apelação cível de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE (ID 68520364), ele postula o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso, em face da existência de grave lesão de difícil reparação, pois “o prosseguimento de candidatos, ainda que cotistas, em sentido contrário ao que dispõe a lei de regência em desconformidade com a cláusula de barreira, instrumento pacificamente constitucional como assentado pelo E. STF, causará uma repercussão fática e jurídica que inviabilizará o concurso em questão” (ID 68520364 – pág. 54). Ainda a respeito do efeito suspensivo vindicado ao recurso, verbera que “o cumprimento da determinação judicial, no que se refere à publicação de edital retificador prejudicará o cronograma estabelecido para realização dos certames, o que acarretará grave prejuízo para a Administração Pública e para a sociedade, em face da impossibilidade de se prover tais cargos dentro do prazo fixado” (ID 68520364 – pág. 55). Assim, defende que “a decisão introduz um componente de insegurança jurídica ao comprometer o regular exercício da autoridade pública, mormente em processo administrativo destinado à obtenção dos recursos indispensáveis ao funcionamento de serviços de relevância pública. Ao prevalecer esse uso ilegítimo do poder cautelar, terá sido firmado um precedente apto a instaurar a possibilidade permanente de reprodução de lesões à ordem jurídica e à ordem administrativa, o que comprova a necessidade de imediata suspensão da liminar deferida” (ID 68520364 – pág. 56). Quanto ao mérito do recurso, vindica a reforma da sentença recorrida, afirmando ter ocorrido equivocada interpretação do disposto no art. 3o, § 1o, da Lei no 12.990/2014, do art. 4o, § 1o, da Lei Distrital no 6.321/2019 e do subitem 6.5.11.1 do edital de abertura do concurso público, além de malversar o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41/DF. Pontua que a sentença recorrida “ignora que a interpretação e aplicação efetivada pela Banca Examinadora das leis e do edital, de fato, garantem a formação da lista almejada pelo d. Juízo a quo” (ID 68520364 – pág. 56), dado que o instrumento convocatório do certame “permite a formação de lista de aprovados com número 3 (três) vezes superior ao número de vagas oferecidas” (ID 68520364 – pág. 56). Sustenta que a orientação estampada em sentença “acaba por eliminar a cláusula de barreira prevista em edital, considerada constitucional pelo e. STF, violando, assim, o mesmo princípio homenageado pela Corte Suprema ao reconhecer a constitucionalidade da cláusula de barreira: o princípio da eficiência, expresso no caput do art. 37 da CF” (ID 68520364 – pág. 56). Em conclusão, salienta “que a sentença apelada produz apenas dois efeitos concretos: impede a reposição de pessoal por parte da SEPLAD/DF e impede que os candidatos efetivamente aprovados, cuja lista não será afetada pelo eventual cumprimento da sentença apelada, sejam nomeados e empossados, não se podendo admitir este prejuízo concreto para os mesmos, o que represente prejuízo para a própria política de cotas” (ID 68520364 – pág. 56). Requer, assim, o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como o seu provimento para reforma da sentença, com o consequente julgamento improcedente dos pedidos formulados na ação civil pública. O preparo recursal foi recolhido (IDs 68520365 e 68520366). Na apelação cível do DISTRITO FEDERAL (ID 68520368), ele também almeja o recebimento de seu recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Alega que, ao contrário do que defendido pelo Parquet, “não há qualquer prejuízo à efetivação das ações afirmativas concernentes à destinação de vagas para os negros” (ID 68520368 – pág. 5) no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de auditor de controle interno da carreira de auditoria de controle do interno do Distrito Federal. Descreve que, no certame em comento, “são 73 vagas para provimento imediato, sendo que: (i) 37 vagas para ampla concorrência; (ii) 14 vagas para candidatos com deficiência; (iii) 15 vagas para os candidatos negros; e (iv) 7 vagas para os candidatos hipossuficientes” (ID 68520368 – pág. 8), as quais devem ser utilizadas como base para a aplicação da Lei no 12.990/2014 e da Lei Distrital no 6.321/2019. Além disso, aponta que, “Em acréscimo às vagas, houve previsão de cadastro de reserva com o total de 123 candidatos, sendo que: (i) 61 para ampla concorrência; (ii) 25 para candidatos com deficiência; (iii) 24 para os candidatos negros; e (iv) 13 para os candidatos hipossuficientes” (ID 68520368 – pág. 5), não sendo possível confundir vagas com cadastro de reserva. Assevera que o Parquet “confunde o conceito de ‘vagas’ com o conceito de ‘cláusula de barreira’ para fins de correção da redação em total afronta ao entendimento jurisprudencial consolidado do STF, que é pela constitucionalidade das chamadas ‘cláusulas de barreira’” (ID 68520368 – pág. 13). Defende que “o procedimento adotado pela Banca Examinadora para se corrigir as provas discursivas, que foram limitadas pelas cláusulas de barreiras previstas em edital, não desconsidera a importância de prestigiar a justa reserva de vagas para os candidatos negros” (ID 68520368 – pág. 14). Verbera que a conclusão estampada em sentença viola a separação de poderes. Pleiteia, ao final, o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como o seu provimento para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido deduzido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Sem recolhimento do preparo recursal, tendo em vista a isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Nas contrarrazões recursais do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT (ID 68520370), propugna-se o não provimento de ambos os recursos interpostos. Além disso, foram juntados os documentos de ID 68520371 a 68520376. Por meio da petição de ID 68520377, o MPDFT aduz o descumprimento da sentença por parte do ente distrital, bem como requer a adoção de providências (IDs 68520377 – págs. 9/10). O MPDFT, na condição de fiscal da ordem jurídica e por meio de sua douta 14a Procuradoria de Justiça Cível, ofertou parecer para ratificar o conteúdo das alegações deduzidas pelo membro do Parquet enquanto parte (ID 69012922). É a síntese do necessário. Decido. Petição de ID 68520377 Inicialmente, nada a prover quanto ao petitório de ID 68520377, em que o MPDFT argumenta o descumprimento da sentença pelo ente distrital. Conforme bem pontuado e ponderado pelo Juiz de origem no despacho de ID 68520380, e a fim de evitar o tumulto processual no julgamento dos recursos de apelação ora examinados, a via adequada para a análise do intento do Parquet é o manejo de cumprimento provisório de sentença, que deve ser promovido perante o juízo que exarou o provimento jurisdicional cujas determinações alega o MPDFT terem sido violadas. Pedidos de efeito suspensivo O recurso de apelação cível interposto contra sentença que confirma tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em um primeiro momento de intelecção, não obstante o alegado por ambos os apelantes, quando vindicam o recebimento dos recursos no efeito suspensivo, não se afigura o risco de dano grave ou de difícil reparação que autoriza a suspensão da eficácia da sentença. De início, é relevante salientar que, na sentença recorrida (ID 68520344), houve a confirmação da tutela provisória de urgência concedida na decisão interlocutória de ID 68520313. Não obstante tenham sido interpostos recursos de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória em que se deferiu a tutela de urgência (agravo de instrumento no 0718481-61.2024.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL; agravo de instrumento no 0719941-83.224.8.07.0000, interposto pelo CEBRASPE), é certo que, em ambos os casos, os recursos não foram ao final conhecidos, por prejudicados, de sorte que não existe, até o presente momento, provimento jurisdicional desta Corte de Justiça em sentido contrário ao estampado na decisão interlocutória confirmada em sentença. De mais a mais, extrai-se do ofício de ID 68520375 (e dos documentos a ele colacionados), oriundo do Gabinete da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a existência de informações no sentido de que a área técnica da Secretaria está promovendo diligências para cumprimento adequado da sentença, em consonância com as orientações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, resolvendo por dar prosseguimento ao certame e nomear exclusivamente os candidatos que não teriam colocações prejudicadas em face da correção da redação dos excluídos. Nesse contexto, não obstante a pretensão recursal ora manifestada pelo ente distrital e pela banca examinadora, como o próprio ente distrital enuncia que está adotando providências a respeito do cumprimento à sentença, sem demonstrar a existência de empecilhos à efetivação do que decidido, não existe, ao menos neste juízo perfunctório de intelecção, risco de dano grave ou de difícil reparação apto a ensejar a concessão do efeito suspensivo aos recursos de apelação. Da mesma maneira, consta dos autos manifestação da banca examinadora apelante (ID 68520376), também enunciando o cumprimento à sentença e o prosseguimento do certame nos termos do decidido, esclarecendo-se a condição sub judice dos candidatos autodeclarados negros nos respectivos editais complementares. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se extrai a relevância da fundamentação para a suspensão dos efeitos da sentença, pois as próprias manifestações dos apelantes, em âmbito administrativo, esclarecem a possibilidade de perfectibilização do decidido, com o atendimento às determinações oriundas do provimento jurisdicional concedido, o que em nada implica fato consumado ou a consolidação da esfera jurídica de direitos subjetivos dos candidatos que figuram no certame, porquanto dependa a sua confirmação, ainda, do reexame dos fatos e do direito nesta via recursal. Por esses motivos sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito dos recursos, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos recursos. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão efeito suspensivo aos recursos de apelação cível interpostos, motivo pelo qual os recebo somente no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, intimem-se os apelantes a se manifestarem sobre os documentos colacionados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS nas contrarrazões recursais (IDs 68520371 a 68520376), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos os autos para apreciação dos recursos de apelação. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora